Tribunal: CARF
Processo: 18470.914187/2016-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.914187/2016-25
ACÓRDÃO
1001-003.580 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MPV 7 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento
de apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.580 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.914187/2016-25
2
RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 05432.11631.230216.1.2.04-6070, em 23.02.2016, e-fls. 03-05,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 2089, no valor de R$ 1.274,42 recolhido em 24.06.2011 para compensação
dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 06-08:
Valor do crédito pleiteado no PER/DCOMP: 1.274,42 A partir das características
do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um
ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
restituição. [...]
Enquadramento legal: Art. 165 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN).
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/SPO/SP no 16-95.379, de 28.05.2020, e-fls. 181-186:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 24/06/2011
PER. PAGAMENTO INDEVIDO.
O parcelamento de débito confessado em DCOMP, cujo despacho decisório de
não homologação não foi contestado no prazo regulamentar previsto no PAF, é
legítimo e não pode ser desconstituído sob a alegação da existência do crédito
indicado na DCOMP não homologada.
Indefere-se o pedido de restituição calcado na alegação da improcedência do
débito parcelado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 04.07.2021, e-fl. 223, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 20.03.2023, e-fls. 189-202, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.580 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.914187/2016-25
3
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
IV – DO DIREITO
IV.1 – APRESENTAÇÃO DOS PEDIDOS DE REVISÃO DE PARCELAMENTO.
23. Considerando os termos das informações prestadas pela própria i. Receita
Federal do Brasil (doc. no 06 e 07, anexos à Manifestação de Inconformidade), a
Recorrente protocolizou 13 Pedidos de Revisão de Parcelamento (doc. no 05,
também anexo à Manifestação de Inconformidade) - um para cada um dos
parcelamentos realizados em função dos 13 PER/Dcomp denegados.
24. A Recorrente embasou os referidos Pedidos de Revisão de Parcelamento,
preliminarmente, no art. 5o, XXXIV, da CRFB, que expressamente faculta a todas
as pessoas (físicas e jurídicas) o direito de defender os seus interesses perante a
autoridade administrativa com poderes para revogar ou anular o ato
administrativo comprovadamente inconveniente ou ilegal.
25. In casu, os atos administrativos que deferiram a concessão dos parcelamentos
administrativos partiram da premissa equivocada de que a Recorrente possuiria
débitos para com a União Federal - fato inverídico e que, portanto, não pode
gerar quaisquer consequências legais.
26. Os Pedidos de Revisão de Parcelamento também estão suportados pela
própria legislação que regula o parcelamento ordinário pela RFB, conforme se
depreende do art. 12, caput, da Lei no 10.522/2002 (com redação dada pela Lei no
11.941/2009), [...].
28. Assim, não resta dúvida quanto ao direito líquido e certo de a Recorrente
requerer a revisão dos parcelamentos concedidos, para "apurar o montante
realmente devido e proceder às eventuais correções", conforme a norma
regulamentadora citada em cada um dos 13 Pedidos de Revisão de Parcelamento
(doc. no 05, anexo à Manifestação de Inconformidade).
IV.2 - DAS RAZÕES PARA O IMEDIATO DEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE
RESTITUIÇÃO DA RECORRENTE.
29. Ao longo do presente Recurso Voluntário, a Recorrente expôs, de forma clara,
as razões que fundamentaram os seus Pedidos de Revisão de Parcelamento (doc.
no 05, anexo à Manifestação de Inconformidade).
30. Esses Pedidos de Revisão de Parcelamento (doc. no 05, anexo à Manifestação
de Inconformidade) embasam os Pedidos de Restituição denegados pelos
Despachos Decisórios (doc. no 02, anexo à Manifestação de Inconformidade),
objeto da Manifestação de Inconformidade indeferida pela Il.ma Delegacia de
Julgamento.
31. Isso porque, conforme admitido pela própria Receita Federal do Brasil (doc. 06
e 07, anexos à Manifestação de Inconformidade), os valores que parcelados
representam pagamentos indevidos, na medida em que pretendem quitar débitos
inexistentes.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.580 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.914187/2016-25
4
32. Nesse sentido, não é demais ressaltar que, com base no princípio da
Legalidade Estrita e da Moralidade Pública, cabe à Receita Federal do Brasil (na
qualidade de sócia da Recorrente), a análise da existência de crédito efetivo em
favor da Recorrente e, consequentemente, à imediata restituição dos valores
pagos a maior.
33. É notório o dever da Autoridade Administrativa julgadora se utilizar de todos
os fatos de que tenha conhecimento quando sejam capazes de influenciar sua
decisão.
34. Nesse sentido, considerando que a própria i. Receita Federal do Brasil admite
que a Recorrente possui um crédito (doc. no 06 e 07, anexos à Manifestação de
Inconformidade), não há como se negar o direito líquido e certo à restituição dos
valores indevidamente parcelados - objeto dos Pedidos de Restituição denegados
pela Il.ma Delegacia de Julgamento.
35. Ainda mais porque, consoante recentemente admitido pelo Parecer Cosit no
02/2015, a Retificação da DCTF deve ser admitida mesmo após a transmissão do
PER/Dcomp e da ciência do Despacho Decisório! [...]
37. Assim, seja qual for o ângulo pelo qual se analise o caso sob análise, a
conclusão inevitável é no sentido de que deve ser privilegiado o manifesto direito
material da Recorrente para fins de ser determinada a restituição dos valores
indevidamente parcelados.
No que concerne ao pedido conclui que:
V - DOS PEDIDOS
38. Em face aos relevantes argumentos acima apresentados, a Recorrente solicita
que esta Il.ma Turma de Julgamento receba e acolha integralmente o presente
Recurso Voluntário, para:
a) Admitir os Pedidos de Restituição protocolizados pela Recorrente e,
consequentemente, autorizar a imediata restituição dos valores indevidamente
parcelados.
b) Determinar sejam os valores pagos a maior, atualizados pela Taxa Selic, desde
seu respectivo indébito, consoante determinado pela Lei no 9.250/95.
Em 27.03.2023 Recorrente apresentou a Petição de e-fls. 205-209, esclarecendo a
peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o
qual se insurge. Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz os mesmos argumentos
apresentados em 20.03.2023, e-fls. 189-202.
É o Relatório.

Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.580 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.914187/2016-25
5
VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento, conforme art. 15 e § 4o do art. 218 do Código de Processo Civil (CPC).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.580 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.914187/2016-25
6
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.580 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.914187/2016-25
7
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário apurado de forma
centralizada pelo estabelecimento matriz (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que a Recorrente deve produzir o conjunto probatório nos autos de suas
alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não dispensa a comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Ademais, “a não
retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição
contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e
ainda não decaído, seja comprovado por outros meios”, conforme Parecer Normativo Cosit no 02,
de 28 de agosto de 2015.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.580 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.914187/2016-25
8
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, as supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural.
Ademais não pode ser objeto de compensação mediante entrega de Per/DComp
pelo sujeito passivo, o “débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido
pela Secretaria da Receita Federal – SRF” (inciso IV do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Logo não cabe razão a Recorrente.
Revisão de Ofício
A Recorrente apresenta argumentos pertinentes sobre a revisão de ofício do
procedimento de parcelamento.
O Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho de
2020, prevê:
Art. 1o A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), órgão específico
singular, diretamente subordinado ao Ministro de Estado da Economia, tem por
finalidade:[...]
VIII - planejar, dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar os serviços de
fiscalização, lançamento, cobrança, arrecadação e controle dos tributos e das
demais receitas da União sob sua administração; [...]
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e
executar, no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos
processos de trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de
controle, de cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos
creditórios, de benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de
atendimento e orientação ao cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e
repressão. (g. n.)
Sobre a avaliação de possíveis incongruências atinentes ao procedimento de
Per/DComp, o art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, o Parecer Cosit/RFB no 38, de 12 de
setembro de 2003 e o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, trazem
esclarecimentos sobre os procedimentos de revisão, retificação, cancelamento de ofício de
débitos confessados, e arrecadação, cuja competência é da autoridade administrativa
preparadora. Nesse sentido, a autoridade administrativa pode rever e retificar de ofício o
autolançamento mediante declaração de confissão de dívidas do sujeito passivo a fim de eximi-lo
total ou parcialmente de crédito tributário não extinto.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.580 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.914187/2016-25
9
A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser sancionada, já que
cabe à Unidade de Origem a revisão de ofício e a cobrança dos débitos tributários confessados em
Per/DComp.
Valoração
A Recorrente discorda da incidência dos acréscimos legais.
O termo inicial da incidência dos juros de mora sobre o valor do crédito referente
ao pagamento indevido ou a maior é o mês subsequente ao do recolhimento e no caso de saldo
negativo de IRPJ e de CSLL, o mês subsequente ao do encerramento do período de apuração. Os
débitos não pagos nos prazos previstos na legislação específica sofrem a incidência de acréscimos
legais até a data de entrega do Per/DComp, na forma da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
que determina:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998)
(Vide Lei no 9.716, de 1998)
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Estas determinações encontram fundamento no art. 28 da Instrução Normativa SRF
no 210, de 30 de setembro de 2002, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de
outubro de 2004, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, no
art. 53 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 43 da Instrução
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.580 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.914187/2016-25
10
Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, no art. 70 da Instrução Normativa RFB no
1.717, de 17 de julho de 2017 e no art. 69 da Instrução Normativa RFB no 2.055, de 06 de
dezembro de 2021, todas editadas com fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14
do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. A contestação proposta na peça recursal,
dessa maneira, não se confirma.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 5a Turma DRJ/SPO/SP no 16-95.379, de 28.05.2020, e-fls.
181-186, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
A matéria em questão cinge-se à manifestação de inconformidade do
contribuinte, em face do indeferimento do pedido de restituição formalizado no
PER/DCOMP no 05432.11631.230216.1.2.04-6070, por inexistência de crédito.
De acordo com o despacho decisório a negativa decorre do fato de o DARF
indicado no PER/DCCOMP ter sido utilizado na integra na quitação de débito
vinculado ao processo administrativo no 15374.977540/2009-59, formalizado para
controle de débitos parcelados.
A Requerente alega que o débito parcelado não é devido.
Argumenta que os PER/DCOMPs que deram origem aos débitos parcelados foram
denegados de forma indevida pela DERAT/Rio de Janeiro, visto que, a própria
Receita Federal admitiu no processo no 10768.000072/2011-08 a existência de
crédito a favor da Requerente.
De plano, verifica-se que a conclusão da Requerente não encontra respaldo no
Parecer proferido pela DIORT/EQPEJ no processo no 10768.000072/2011-08 (doc.
07) que deu suporte à informação extraída do processo judicial no
2011.51.01.000300-5.
Isto porque, a própria informação carreada aos autos pela Requerente (doc. 06)
destaca em sede preliminar que “a solicitação da Autora de suspensão da
cobrança dos débitos, relativos às compensações NÃO HOMOLOGADAS,
processualmente NÃO PROCEDE.” Reproduzo a seguir o item “1” da informação
em comento:
1. Preliminarmente, devemos informar que a solicitação da Autora de suspensão
da cobrança dos débitos, relativos às compensações NÃO HOMOLOGADAS,
processualmente NÃO PROCEDE. Isso porque, devidamente intimada dos
Despachos Decisórios eletrônicos em pauta (INIc's de Rastreamento: 848813361,
848613375, 848613389, 848613401, 848613415, 848613432, 848613477,
848813463, 848613488, 848813392, 848613429, 848613446 e 848613450), nos
quais, conforme consignado no Quadro 4 (CIÊNCIA E INTIMAÇÃO), lhe fora
facultado o direito à apresentação de MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE,
com suspensão da cobrança dos débitos, a teor dos §§ 7° e 9° do art. 74 da Lei n°
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.580 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.914187/2016-25
11
9.430, de 27 de dezembro de 1996, alterado pelo art. 49 da Lei n° 10.637, de 30
de dezembro de 2002, pelo art. 17 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
pelo art. 4° da Lei n° 11.051, de 29 de dezembro de 2004, pelo art. 30 da Lei n°
11.941, de 27 de maio de 2009, e pelo art. 82 da Lei n° 12.249, de 11 de junho de
2010, ela (Autora) não exerceu tal direito. Destarte, a sua INAÇÃO legitima a
cobrança dos débitos.
Como se vê, mesmo que se confirme a procedência do crédito indicado nos
PER/DCOMPs denegados pela DERAT/RJ a revisão do despacho decisório que não
homologou os débitos declarados, não é possível.
Com efeito, conforme disposto no artigo 74, § 6o da Lei no 9.430/1996: “A
Declaração de Compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.” A mesma
Lei, garante ao contribuinte no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da
ciência da decisão que não homologou a compensação por ele efetuada,
apresentar manifestação de inconformidade contra o indeferimento da não
homologação da compensação, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972.
A Requerente não exerceu esse direito.
Destarte o parcelamento do débito confessado nos PER/DCOMPs denegados pela
DERAT/RJ são legítimos e não podem ser desconstituídos por esta Autoridade
Julgadora.
Por fim vale lembrar que o procedimento de compensação é efetuado por conta e
risco tanto da Administração Federal, quanto do contribuinte.
Isso porque:
(i) por um lado corre contra a administração o prazo de homologação, que uma
vez decorrido impede a recuperação de eventuais valores compensados
indevidamente (prescrição do direito de cobrança); e,
(ii) de outro lado pesa sobre o contribuinte a exatidão dos valores informados no
cumprimento de obrigações acessórias (DCTF, DIPJ, DIRF etc.), utilizadas pela RFB
na validação do crédito indicado pelo contribuinte na declaração de
compensação.
No caso a própria Requerente admite que o indeferimento dos PER/DCOMPs está
relacionado à falta da prévia retificação das DCTFs correspondentes aos débitos
de IRPJ e CSLL apurados nos anos calendário de 2005 e 2006.
Destaca-se, ainda, que a perda do crédito reclamado decorre da inércia da
Requerente configurada pela: (i) não apresentação da manifestação de
inconformidade contra a não homologação dos PER/DCOMPs denegados pela
DERAT/RJ e, (ii) falta transmissão de pedido de restituição, dentro do prazo
regulamentar, do crédito não utilizado nos PER/DCOMP em comento (na data em
que a Requerente transmitiu a DCTF retificadora, ainda era possível solicitar a
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.580 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.914187/2016-25
12
restituição dos pagamentos não atingidos pelo prazo estabelecido no artigo 165
do CTN).
Assim sendo, em face de tudo o quanto foi exposto, VOTO no sentido de julgar
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade interposta pela interessada.
Assim sendo, o Acórdão da 5a Turma DRJ/SPO/SP no 16-95.379, de 28.05.2020, e-
fls. 181-186, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 236
DF CARF MF
Original